Tribunal: TJBA
Processo: 8000908-84.2017.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000908-84.2017.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: MARIA ALMIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
PATRICIA LAGO DE CASTRO, ADILSON BATISTA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DANO MORAL. INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TELEFONIA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONTRATO NULO. ALUGUÉIS DEVIDOS. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA DE TELEFONIA EM PAGAR ALUGUEL AO DONO DO IMÓVEL ONDE A ANTENA ESTÁ INSTALADA. VALOR DE FIXAÇÃO DO ALUGUEL EM R$ 3.000,00 (três mil reais). VALOR DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM VALOR SUFICIENTE PARA RESSARCIR OS DANOS SOFRIDOS. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
800908-84.2017.8.05.0138
de Jaguaquara em que são partes, como Apelante,
TELEMAR NORTE LESTE S/A
e, como Apelado
MARIA ALMIRA DE SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões seguintes.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora